Tribunal: TJBA
Processo: 0000279-80.2005.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000279-80.2005.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: MARCIO SANTOS RIBEIRO Advogado(s): JERBSON ALMEIDA MORAES APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRARRAZÕES. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE. FALTA DE DOCUMENTOS IDENTIFICANDO QUE O APELANTE DETÉM CONDIÇÃO FINANCEIRA PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS.DESCABIMENTO. MÉRITO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. ART. 134, DO CTB. PRECEDENTES STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE TRÂNSITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 0000279-80.2005.8.05.0103, em que são litigantes os acima indicados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em afastar a impugnação à gratuidade e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões adiante expostas.